Tribunal: STF
Processo: RE 880451
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Licitação. Equilíbrio econômico-financeiro. 3. Acórdão recorrido devidamente fundamentado. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 4. Consentimento nas prorrogações e alteração de 25% do contrato. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da legislação infraconstitucional e das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.